Tribunal: STF
Processo: ARE 1253515
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 32):
    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. ARTIGO 129 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROBAS. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS CORROBORA A PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 82, §5º DA LEI 9099/95. 
    No recurso extraordinário (eDOC 5, pp. 4-13), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, ser inexistente a fundamentação do acórdão recorrido quando baseada no art. 82, § 5º, da Lei 9.099/95.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com aplicação do tema de repercussão geral 339, e inadmitiu-se o recurso quanto à alegação remanescente com base na Súmula 282/STF.
    É o relatório. Decido. 
    De início, ressalto que, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, em decorrência do Tema 339 da Repercussão Geral, não conheço do recurso nesta parte. 
    Ressalto, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).
    Ante o exposto:
    a) não conheço do agravo no tocante à parte do apelo extremo em que o Tribunal de origem aplicou a temática de Repercussão Geral, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, determinando a certificação do trânsito em julgado desta decisão nesta data, bem como a baixa imediata destes autos;
    b) determino, no mais, a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente